Tribunal: STF
Processo: ARE 1446356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ROUBO CIRSCUNSTANCIADO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDOS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EXTRAÍDA DOS AUTOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NÃO PROVIDO. USO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ACERTADAMENTE NEGATIVADAS. INVIÁVEL A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DELINEADA NO INCISO II DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. NON REFORMATIO IN PEJUS. CONSERVAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA. QUANTIDADE DA PENA. ART. 33, PARÁGRAFO 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I - Recurso interposto exclusivamente pelo Réu, condenado pela prática do crime insculpido no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa.



    II - Irresignado, o Sentenciado apelou, pugnando pela absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo e no art. 386, V e VIII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, salientando o não reconhecimento do Apelante pela Vítima e pontuando a existência de contradições nos depoimentos testemunhais prestados pelos policiais. Ao tratar da dosimetria da pena, argui a nulidade da sentença por carência de fundamentação quanto a valoração negativa, em primeira fase de dosimetria da pena, das circunstâncias do crime em razão do uso de arma branca, e, de forma subsidiária, requer: a) a fixação da pena-base no mínimo legal; b) o decote da causa de aumento prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal; c) a aplicação redução da pena referente a tentativa (art. 14, II do CP) em seu patamar máximo; d) a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena.



    III - Embora não elabore pedido expresso nesse sentido, ao tratar da dosimetria da pena, o Recorrente argui a nulidade da sentença por carência de fundamentação quanto a valoração negativa, em primeira fase de dosimetria da pena, das circunstâncias do crime em razão do uso de arma branca. Ab initio, saliente-se que art. 93, IX, da Constituição Federal impõe a obrigatoriedade na fundamentação das decisões judiciais. Contudo, é preciso observar que, em razão do princípio do livre convencimento na análise do conjunto probatório, é despiciendo que o magistrado adentre cada um dos pormenores das alegações defensivas, sendo suficiente que consigne as razões da sua decisão. No caso em apreço, constata-se que o édito condenatório encontra-se devidamente fundamento, inclusive no que atine a fixação da pena-base, tendo o Juízo decidido pela exasperação face ao uso comprovado de arma branca durante a prática delitiva. Logo, rejeita-se a alegação preliminar.



    IV - Do exame dos autos, constata-se que a materialidade e autoria delitiva restam comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão, do Recibo de Entrega do Preso, dos Termos de Depoimentos do Condutor e das Testemunhas e do Termo de Declarações da Vítima, assim como dos depoimentos colhidos durante a instrução processual. Saliente-se que, embora não tenha comparecido para ser ouvida em Juízo, a Vítima relatou, perante a Autoridade Policial, os fatos de forma detalhada e harmônica com o restante do acervo probatório. Ademais, constata-se que, em seu depoimento perante a autoridade policial, embora tenha afirmado não se sentir coagido com a presença do conduzido e não poder reconhecê-lo, a Vítima demonstrou saber quem são os autores do fato delituoso, bem como seu receio em reconhecê-los, ao afirmar que “que conhece os elementos de vista, uma vez que residem na localidade da baixada do Rio Vermelho, de modo que gostaria que fosse preservada sua imagem”. Sobre a questão, saliente-se que o Ofendido reside na Chapada do Rio Vermelho, tendo os fatos ocorridos quando estava a caminho de sua residência. Na mesma linha, durante a instrução processual, perante o Juízo a quo, as testemunhas, Policiais Militares que participaram da prisão do Recorrente, reconheceram-no como sendo o indivíduo preso pela guarnição logo após o roubo em análise, e aduziram, em síntese, que viram o Apelante, acompanhado de dois adolescentes investindo contra um rapaz, tendo percebido tratar-se de roubo, razão pela qual localizaram e prenderam o Réu, encaminhando os dois adolescentes para a DAI. Seguiram relatando que, na posse do Recorrente, encontraram uma arma branca, e, entre os três indivíduos, apreenderam também uma carteira e o aparelho celular da Vítima, que foram levados para a Delegacia. Ainda em seu depoimento, uma das testemunhas destacou que a vítima chegou no local, relatou o roubo e reconheceu o Réu no momento da prisão, registrando não querer ser identificado por ser morador local. Portanto, ao contrário do delineado pelo Apelante, a despeito de a Vítima não ter sido ouvida em sede judicial, resta evidente que seus relatos foram devidamente corroborados pelo arcabouço probatório constante nos autos, notadamente os depoimentos dos Policiais durante a instrução processual, não merecendo reparos a decisão ora objurgada. Ressalte-se que, apesar dos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não serem capazes de, por si sós, embasarem exclusivamente uma condenação, consoante dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, podem ser valorados pelo magistrado, notadamente quando confirmados pelas provas colhidas sob o pálio do contraditório, como o caso dos autos. De referência a validade dos depoimentos policiais, registre-se, por oportuno, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua credibilidade, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, conforme o caso em apreciação. Além disso, as eventuais pequenas divergências alegadas pelo Apelante não desnaturam a comprovação da autoria e materialidade do delito, não maculando a sentença condenatória, tendo em vista a coesão e uniformidade do arcabouço probatório nesse sentido. Ademais, não se observa da atuação dos Policiais que lavraram a prisão qualquer vício ou mácula, emergindo dos depoimentos das testemunhas apenas o desejo de relatar os fatos como efetivamente se deram, praticando a boa justiça, nada podendo ser levantado contra eles ou que venha pôr em dúvida o acerto da decisão condenatória, por mais que queira a defesa. Além disso, registre-se que, relativamente à importância e fidedignidade da palavra da vítima em crimes dessa natureza, acompanha-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de conferir especial relevância às declarações das vítimas, mormente quando condizente com o restante do acervo probatório, o que ocorre in casu. Diante disso, conclui-se restar comprovado que, no dia e horário consignados na denúncia, o Recorrente, juntamente com dois adolescentes, mediante grave ameaça perpetrada com o emprego de arma branca, subtraiu da Vítima um aparelho celular e uma carteira, sendo preso em flagrante, logo em seguida, pela guarnição policial. Isto posto, conclui-se que o pleito de absolvição apresentado pelo Recorrente em seu apelo está dissociado do arcabouço probatório produzido nos autos, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual entendo restarem comprovadas a materialidade e a autoria, de forma idônea, segura e apta a fundamentar a condenação do Réu pelo crime tipificado art. 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal, não merecendo guarida a pretensão defensiva.



    V – De referência a primeira fase da dosimetria da pena, em leitura do decisum proferido pelo Juízo a quo, nota-se que a exasperação da pena deuse, de forma fundamentada e tão somente em razão das circunstâncias do crime, uma vez que praticado mediante o emprego de arma branca, do tipo faca, demonstrando, portanto, a maior gravidade. Consoante anteriormente consignado, conclui-se comprovado dos autos que o Sentenciado praticou o crime mediante o emprego da arma branca, razão pela qual mantém-se a elevação da pena-base acima da mínimo legal, consoante fixado pelo Juízo a quo.



    VI - Rejeita-se o pleito de decote da causa de aumento prevista no inciso II do parágrafo 2º do art. 157 do Código Penal, uma vez que não encontra respaldo nas provas dos autos, que, repita-se, demonstram a prática do roubo em concurso de agentes.



    VII - Quanto a pretensão defensiva de redução da pena referente a tentativa (art. 14, II do CP) em seu patamar máximo, mantém-se a sentença condenatória, com reconhecimento do crime na modalidade tentada e aplicação da referida causa de diminuição no patamar de 1/3 (um terço), em atenção ao princípio do non reformatio in pejus, face a não interposição de recurso ministerial. Isso porque, consoante demonstrado dos autos e consignado pelo Juízo de Primeiro Grau, o Apelante percorreu todo o iter criminis para a consumação do delito, inclusive com a inversão da posse da res furtivae, tendo deixado de manter-se na posse mansa e pacífica dos bens tão somente em razão da intervenção policia.



    VIII - Por fim, nega-se acolhimento ao pleito de fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena, com a manutenção do regime semiaberto, diante da quantidade da pena privativa de liberdade fixada, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal.



    IX - Por todo o exposto, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente